Tribunal: TJDFT
Processo: 0730069-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEVANTAMENTO. EXCESSO. CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DANO GRAVE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. A decisão agravada autorizou o levantamento da quantia em favor do agravante, atendendo ao seu pedido, quando esclareceu que haver excesso identificado pela Contadoria Judicial. Como consequência, verifica-se que a decisão recorrida apenas acolheu o pedido formulado pelo próprio agravante quanto à restituição dos valores pagos em excesso, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
3. Recurso conhecido e não provido.